Tribunal: CARF
Processo: 10410.724975/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724975/2012-09
ACÓRDÃO
3202-003.380 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Sendo a compensação considerada não declarada nas hipóteses
legalmente previstas, exige-se a multa isolada calculada sobre o valor do
débito indevidamente compensado.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
nulidade do auto de infração e do procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a nulidade do
lançamento fiscal para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.380 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724975/2012-09
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Em decorrência de compensações consideradas não declaradas, formalizadas no
Processo no 10410.722285/2012-15, foi lavrado o auto de infração de fls. 03/06, para exigência de
multa isolada no valor de R$ 1.751.661,77, correspondente a 75% do valor dos débitos
indevidamente compensados.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 11-65.170, da 3a Turma da DRJ/REC.
Em decorrência de compensações consideradas não declaradas, formalizadas no
Processo no 10410.722285/2012-15, foi lavrado o auto de infração de fls. 03/06,
para exigência de multa isolada no valor de R$ 1.751.661,77, correspondente a
75% do valor dos débitos indevidamente compensados.
2. Em contestação, apresentou o sujeito passivo impugnação de fls. 27/51,
alegando, em síntese: (i) suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (ii) que
os créditos utilizados nas compensações foram decorrentes de pagamento
indevido ou a maior, não se confundindo com crédito-prêmio do IPI; (iii) que
utilizou crédito-prêmio do IPI em outro processo, de no 10410.004172/2001-73,
amparada por decisão judicial; (iv) nulidade do auto de infração, por inaplicável,
no caso, a hipótese de compensação não declarada, e por ofensa a decisão
judicial; (v) que na época da compensação não havia previsão da multa isolada,
vez que a utilização original dos créditos se processou em 2002, e as
compensações realizadas em 2007 são desdobramentos da original, (vi) que
inexistem os débitos compensados.
Inconformada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário perante este Tribunal, em
síntese:
1. DO RESUMO FÁTICO
2. DA COMPENSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE
IPI – ORIGEM DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
3. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO 3.1. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 74,
§12, II, “b”, DA LEI No 9.430/1996 E DO ART. 18, §4o, DA LEI No 10.833/2003
3.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA
3.3. DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS COMPENSADOS
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.380 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724975/2012-09
3
4. DOS PEDIDOS Nessa senda, diante de todos os elementos apresentados neste
Recurso Voluntário, é que a Recorrente vem, perante V. Exa., requerer que este
recurso seja julgado integralmente PROCEDENTE, reformando-se a decisão
recorrida de modo a Reconhecer e declarar a NULIDADE do lançamento/auto de
infração combatido:
a) por ausência de fundamentos legais, tendo em vista que as compensações de
que tratam os PER/DCOMPS nos 12341.44752.141107.1.3.04
3250 e 41808.55413.161107.1.3.04-0603 não tratam da utilização de crédito
prêmio de IPI, mas sim de Créditos de Pagamento Indevido ou a Maior,
decorrentes de apuração de prejuízo fiscal, ou seja, saldo negativo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e base negativa da CSLL, relativos ao ano-calendário de
2001, informados na DIPJ de 2002 (doc. anexo); b) tendo em vista a
irretroatividade do art. 74, §12, II, “b” da Lei de no 9.430/96, com a redação
estabelecida pela Lei no 11.051/2004; e do art. 18, §4o da Lei no 70.833/03, com a
redação estabelecida na Lei no 11.488/07, em relação às utilizações de créditos
fiscais realizadas em 07 de agosto de 2002; c) Considerando que os débitos objeto
das compensações consideradas como não-declaradas, que deram ensejo à
autuação, são resultado de apuração por estimativa de IRPJ e CSLL nos meses de
janeiro, março e abril de 2003, quando o ano calendário apresentou resultado
negativo, sem imposto a recolher; Protesta provar o alegado por todos os meios
de prova e direito admitidos.
Em síntese, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Da Nulidade
A recorrente sustenta a inaplicabilidade do art. 74, §12, II, “b”, da Lei no
9.430/1996, bem como do art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003, sob o argumento de que tais
dispositivos não alcançam a hipótese concreta analisada. Isso porque o equívoco no
preenchimento da DCOMP configura mero erro formal, incapaz de alterar a natureza jurídica do
crédito utilizado na compensação. O crédito em questão decorre de prejuízo fiscal regularmente
apurado na DIPJ de 2002 (ano-base 2001), estando devidamente escriturado e declarado à
autoridade fiscal.
Observadas as circunstâncias de fato envolvidas no presente processo
administrativo, ercebe-se que não há, nas compensações realizadas pela
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.380 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724975/2012-09
4
Recorrente em novembro de 2007, a utilização de saldos decorrentes do
denominado crédito-prêmio de IPI.
Uma vez demonstrado que, nessas compensações, não foram utilizados saldos de
crédito-prêmio do IPI, mas sim créditos oriundos de pagamento indevido ou a
maior (prejuízo fiscal e base negativa de CSLL), deixa de haver fundamento
relevante para a decisão administrativa que considerou não declaradas tais
compensações.
Isto porque, dada a natureza dos créditos utilizados para as compensações
realizadas em 2007, é absolutamente inaplicável, à espécie, o disposto no art. 74,
§12, II, “b”, da Lei no 9.430/1996.
Data máxima vênia, uma vez demonstrado, nos termos da documentação
acostada aos autos, que não se trata de utilização de crédito-prêmio de IPI, não é
lícito à autoridade administrativa considerar não-declaradas as compensações
realizadas pelo contribuinte e, por conseguinte, aplicar a multa isolada de que
trata o art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003.
Além disso, a recorrente sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa
da norma, com fundamento nos princípios da irretroatividade da lei tributária e da segurança
jurídica.
Por via de consequência, se a utilização original dos créditos se processou em
2002, e se as compensações de novembro de 2007 são desdobramentos dessas
utilizações originais, então não é possível aplicar-se a tais procedimentos a norma
do art. 74, §12, da Lei de no 9.430/1996, posto que, como dito, a redação que a
prevê só veio a ser introduzida com a Lei de no 11.051, que é de 29 de dezembro
de 2004 – posterior, portanto, a 7 de agosto de 2002, data do pedido de
compensação.
Os princípios da estrita legalidade e da irretroatividade das leis afastam,
peremptoriamente, a possibilidade de que seja considerada não-declarada a
compensação realizada em 2002, uma vez que esta sanção só passou a existir com
a introdução do §4o, ao art. 18 da Lei de no 10.833/2003, sendo aplicável às
compensações consideradas não declaradas apenas a partir de 19 de dezembro
de 2004, data da publicação da Lei no 11.051/2004.
Em sendo assim, em face do princípio da irretroatividade da lei, é ilegal a
aplicação da multa isolada, quando a norma que a instituiu é posterior ao fato
apurado – no presente caso, a compensação de tributos realizada em 2002.
No entanto, acerca das nulidades, cumpre transcrever o art. 59 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 59 - São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - Os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. (...)
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.380 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724975/2012-09
5
No presente caso, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de
nulidade do lançamento. Demonstrada a competência da autoridade lançadora e assegurado ao
sujeito passivo o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta-se a preliminar
suscitada.
Dessa forma, verifica-se que o lançamento foi realizado em conformidade com as
disposições do Decreto no 70.235/1972. Consta dos autos a indicação expressa da fundamentação
legal adotada, da matéria tributável apurada e dos fatos que deram origem à autuação. Tais
elementos estão descritos de forma suficiente para permitir a exata compreensão da exigência
fiscal.
Nesse sentido, a recorrente teve pleno conhecimento dos fundamentos do
lançamento, bem como acesso a todos os elementos que compõem a ação fiscal, o que lhe
possibilitou apresentar impugnação e recurso de maneira livre e fundamentada, em observância
ao contraditório e à ampla defesa.
Portanto, não prospera a alegação da recorrente quanto à suposta ausência de
fundamentação legal do ato administrativo. Conforme se verifica do Despacho Decisório de fls.
12/20, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió nos autos do processo no
10410.722285/2012-15,
as
DCOMPs
no
12341.44752.141107.1.3.04-3250
e
no
41808.55413.161107.1.3.04-0603 foram expressamente consideradas não declaradas.
A autoridade fiscal indicou de forma clara o fundamento jurídico adotado,
enquadrando a hipótese no art. 74, § 12, II, “d”, da Lei no 9.430/1996, por se tratar, segundo
consignado, de crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado. Verifica-se,
portanto, que o ato administrativo contém motivação explícita, com indicação do dispositivo legal
aplicado e da circunstância fática que ensejou o enquadramento, não havendo que se falar em
ausência de fundamentos.
Ademais, conforme detalhado pela DRJ, o sujeito passivo apresentou manifestação
de inconformidade, recebida como recurso hierárquico, ao qual se negou provimento por via do
Despacho Decisório SRRF04, de 21 de dezembro de 2012 (fl. 150 do processo 10410.722285/2012-
15).
Incabível, pois, no âmbito do lançamento ora em lide, a discussão pretendida pela
impugnante acerca das compensações objeto do Processo 10410.722285/2012-
15, em cuja seara se deu o regular contencioso administrativo sobre o tema. Na
matéria preclusa se incluem as discussões levantadas na impugnação quanto à
cobrança dos débitos não compensados e quanto ao cabimento ou não de a
compensação ser considerada não declarada.
Também não merece acolhida a alegação de irretroatividade suscitada pela
recorrente. Para fins de enquadramento da compensação como “não declarada”, deve-se
considerar a legislação vigente à época da transmissão das respectivas DCOMPs. No caso concreto,
as declarações foram transmitidas em 14/11/2007 e 16/11/2007.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.380 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724975/2012-09
6
Nessas datas supracitadas, já se encontrava em vigor a redação do art. 74, § 12, da
Lei no 9.430/1996, introduzida pela Lei no 11.051/2004, que passou a prever as hipóteses de
compensação considerada não declarada. Assim, não se trata de aplicação retroativa de norma
superveniente, mas de incidência da legislação vigente no momento da prática do ato jurídico,
qual seja, a transmissão das declarações de compensação.
Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Solução de Consulta
Interna Cosit no 29/2005, de 28 de dezembro de 2005, a qual reconhece que, para fins de
caracterização de compensações como “não declaradas”, deve prevalecer a legislação vigente à
data da transmissão das DCOMPs, independentemente de eventuais utilização ou apuração prévia
dos créditos em exercícios anteriores.
Será considerada não declarada a “declaração de compensação” apresentada a
partir de 30 de dezembro de 2004 que tenha por objeto crédito que se enquadre
em uma das hipóteses previstas no § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com a redação determinada pelo art. 4o da Lei no 11.051, de
29 de dezembro de 2004. (...)
8. A questão em foco somente veio a ser definitivamente solucionada pela Lei no
11.051, de 2004, cujo art. 4o deu nova redação ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
passando a dispor seu § 12 que será considerada não declarada a compensação
quando o sujeito passivo apresentar à SRF documento intitulado “declaração de
compensação” que tiver por objeto crédito de terceiros, que refira-se a crédito-
prêmio, a título público ou não se refira a tributos e contribuições administrados
pela SRF, em suma, que não se enquadre nos exatos termos do caput do referido
dispositivo legal. Tal regra aplica-se às “declarações de compensação”
apresentadas a partir de 30 de dezembro de 2004, data de publicação da Lei no
11.051, de 2004.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade, por não se vislumbrar qualquer
vício capaz de comprometer a validade do lançamento. Inclusive, verifica-se que a recorrente
confunde questões de mérito com as preliminares suscitadas.
Do Mérito
A recorrente sustenta a inexistência dos débitos objeto das compensações,
alegando que os registros contábeis e fiscais da empresa demonstram que os tributos
compensados jamais foram devidos.
Segundo a recorrente, o ajuste anual das contas, ao final do exercício de 2003,
indicou a ocorrência de prejuízo no período de apuração do IRPJ e da CSLL, o que, em sua visão,
afastaria a obrigação tributária originalmente lançada.
Os registros contábeis e fiscais da empresa, todavia, revelam que os tributos
compensados no citado procedimento jamais foram devidos, posto que o ajuste
anual das contas da empresa apontaram para a ocorrência de prejuízo no período
de apuração do IRPJ e da CSLL, no final do exercício de 2003.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.380 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724975/2012-09
7
Em sendo assim, ao fim da apuração do ano-base de 2003, não havia tributo a
compensar, de forma que não é possível aplicar-se a multa do art. 18, da Lei de no
10.833/2003, por absoluta ausência de base de cálculo para sua fixação.
Conforme demonstrado, a citada multa é fixada em percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) aplicado sobre o valor do tributo objeto da compensação
considerada não declarada.
Concessa vênia, se o tributo não é devido – pois se limitava a salto de estimativas
fiscais, que posteriormente se mostraram equivocadas, ante o prejuízo registrado
pela empresa no ano-calendário de 2003 – então não há valor sobre o qual se
aplicar o percentual da multa.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se a autoridade autuante lavrou
o auto de infração para exigência da multa isolada, em conformidade com o que prevê o art. 18 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo art. 18 da Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007.
Consoante análise do Relatório Fiscal de fls. 08/11, as compensações que deram
origem à multa isolada foram transmitidas por meio das DCOMPs no 12341.44752.141107.1.3.04-
3250 e no 41808.55413.161107.1.3.04-0603, formalizadas no processo no 10410.722285/2012-15.
Pelo Despacho Decisório de fls. 12/20, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Maceió considerou tais DCOMPs como não declaradas, fundamentando-se no art. 74, § 12, II, “d”,
da Lei no 9.430/1996, por se tratar de crédito decorrente de decisão judicial não transitada em
julgado.
Por outro lado, a recorrente não apresentou qualquer fundamentação ou
argumento específico em relação aos fatos e elementos constantes dos autos do processo no
10410.722285/2012-15.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 728
DF CARF MF
Original